Tribunal: TJDFT
Processo: 0725281-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS ATIVIDADES DE EFETIVO MAGISTÉRIO. COMPROVADAS. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso defende que deve ser considerado como de efetivo magistério o período de 18/06/2012 a 02/02/2014 e 20/02/2015 a 04/02/2018 (1.676 dias) decorrente das atividades pedagógicas realizadas na Gerência de Educação Básica – GEB, atual UNIEB (Unidade Regional de Educação Básica). Assim, ressalta que o efetivo magistério não se restringe ao labor realizado dentro de sala de aula, mas também às atividades conexas à docência, como a elaboração de planejamento pedagógico e o suporte à atividade de regência de classe, conforme entendimento do STF e TJDFT. Enfim, defende que, em decorrência do cômputo do período pleiteado nos autos, completou os requisitos para a aposentadoria especial no dia 14/12/2023, de modo que pugna pela implementação do abono de permanência no seu contracheque, além do pagamento dos valores retroativos, incluindo o reflexo no terço de férias e 13o salário.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado junto à Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB pode ser considerado como período de efetivo magistério, bem como o seu consequente cômputo para apurar se a parte autora preencheu os requisitos para fins de abono de permanência.
III. Razões de decidir
4. Na situação em apreço, a parte autora demonstrou que estava lotada na Gerência de Educação Básica (GEB, atual Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB) entre 18/06/2012 a 02/02/2014 (595 dias) e 20/02/2015 a 04/02/2018 (1.081 dias). Todavia, na via administrativa aqueles períodos não foram considerados para fins de aposentadoria especial, de modo que também não foram computados para o abono de permanência.
5. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, a Lei Federal 11.301/2006 alterou o disposto no artigo 67 §2o da Lei 9.394/96 para estabelecer que o cômputo para a aposentadoria especial do professor abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017 (tema 965): “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Reforçando, o STF assinalou na ADI 3772/DF que: “I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.” (STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009. Publicado em 19/10/2009).
6. Portanto, a tese fixada pelo STF é de que as funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental.
7. No caso, quanto ao período na Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB) de Santa Maria, pontue-se que os elementos nos autos permitem apurar que a autora exerceu a função Coordenadora Intermediária na UNIEB, inclusive participando da implementação do “Programa DF Alfabetizado”, e realizando atividades naquele local como “Participação em espaços de planejamento e avaliação do trabalho pedagógico da UNIEB; Proposição de intervenções pedagógicas, junto às equipes gestoras das UEs, para garantia das aprendizagens dos estudantes; Acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas escolas; Promoção sistemática de espaços de trocas de experiências e ações pedagógicas, conjuntamente com o CIA, visando a formação dos professores e coordenadores locais, tais como: oficinas, ciclos”. Assim, constata-se que o exercício de atividades de coordenação e assessoramento pedagógico. Ademais, quanto ao local de exercício daquelas atividades, o entendimento desta E. Turma Recursal é de que “No Distrito Federal há uma particularidade que difere do julgado no RE 1039644 RG / SC, uma vez que a Secretaria de Educação conta com 14 (quatorze) regionais de ensino distribuídas por regiões administrativas, cuja função é organizar, orientar e supervisionar diretamente o trabalho nas escolas. (Coordenações Regionais – Secretaria de Estado de Educação, pesquisa em 17/02/2025). Trata-se de atividade voltada para coordenação e assessoramento pedagógico das escolas. Salienta-se que tais atividades são desenvolvidas por professores de carreira, de modo que o fato da regional estar separada fisicamente do estabelecimento de ensino não se mostra suficiente para caracterizar que a atividade desenvolvida pelo professor era estritamente administrava”. (Acórdão 1985538, 0796433-68.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025). Diante do exposto, constata-se que o período pleiteado nos autos, no total de 1.676 dias, corresponde a efetivo magistério.
8. Face o cômputo de 1.676 dias como atividade de magistério, a análise do documento ID 76563798, págs. 65-67 indica que a parte autora já teria completado 25 anos de contribuição de atividades exclusivas de magistério em agosto de 2022, além de atingir a idade de 50 anos em 14/12/2023. Ademais, o STF, no julgamento da ADI 5026, manifestou-se no sentido de que o abono permanência deve ser concedido quando preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. Assim, deve ser deferido o abono de permanência retroativo para a parte autora, com a consequente condenação ao seu pagamento a partir do momento que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, no dia 14/12/2023.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para (i) declarar o período de 1.676 dias de atividades de efetivo magistério realizados pela parte autora entre 18/06/2012 a 02/02/2014 (595 dias) e 20/02/2015 a 04/02/2018 (1.081 dias), computando-se para fins de aposentadoria especial e abono permanência; (ii) declarar o direito da autora ao recebimento do abono de permanência retroativo a partir do momento que preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial (14/12/2023), incluindo o reflexo sobre 13o salário e férias; e (iii) condenar a parte ré ao pagamento do abono de permanência a partir de 14/12/2023, no valor histórico de R$ 30.726,25 (trinta mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos). O valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: art. 67 §2o da Lei 9.394/1996.
Jurisprudência relevante citada: STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009; TJDFT, Acórdão 1985538, 0796433-68.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025.